Tribunal: CARF
Processo: 13629.720242/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS PELO LOCADOR. PERDA DE ESPONTANEIDADE AINDA QUE A FISCALIZAÇÃO TENHA SIDO INICIADA CONTRA O LOCATÁRIO.
Nos termos dom parágrafo único do art. 138 do CTN, “não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
O início de procedimento fiscal, à luz do §1o do art. 7o do Decreto no 70.235/1972 se dá por ato de ofício escrito não só para o sujeito passivo intimado, mas também aos demais envolvidos nas infrações verificadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720242/2013-19
ACÓRDÃO
1004-000.333 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPACON EMPREENDIMENTOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS PELO LOCADOR. PERDA DE ESPONTANEIDADE
AINDA QUE A FISCALIZAÇÃO TENHA SIDO INICIADA CONTRA O LOCATÁRIO.
Nos termos dom parágrafo único do art. 138 do CTN, “não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração”.
O início de procedimento fiscal, à luz do §1o do art. 7o do Decreto no
70.235/1972 se dá por ato de ofício escrito não só para o sujeito passivo
intimado, mas também aos "demais envolvidos nas infrações verificadas".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluintário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.333 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720242/2013-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 180/185) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 07-44.895, proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 168/171), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO RECEITAS. LOCADOR. FISCALIZAÇÃO. LOCATÁRIO. A ESPONTANEIDADE.
O termo de intimação fiscal a locatário de imóvel para comprovar a respectiva
despesa exclui a espontaneidade do locador que omitiu a receita.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO INTERNO.
O Mandado de Procedimento Fiscal era documento de controle interno para
planejamento de atividades fiscais, não podendo ter efeitos gerais sobre a
caracterização da denúncia espontânea.

Em resumo, tratam os autos de lançamentos de IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS),
referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, decorrentes da apuração de omissão de receitas
referente à locação de determinado imóvel.
De acordo com o relato da decisão ora recorrida:
[...]
2. O lançamento decorreu de omissão de receitas referente à locação de um
imóvel do Interessado pelo valor mensal de R$ 100.000,00 (base tributável) entre
janeiro de 2008 e dezembro de 2009.
2.1. A autoridade tributária realizou procedimento fiscal em face de Depósito
Cidade Nobre Ltda., sendo que em 30 de novembro de 2012 intimou o referido
contribuinte para que comprovasse despesa de locação no valor de R$ 100.000,00
mensais. Este apresentou contrato de locação de imóvel, datado de 1 de
setembro de 2006, cuja locadora era a Interessada, com os respectivos
comprovantes de pagamento.
2.2. Em decorrência foi aberto procedimento de diligência em face da Interessada,
com ciência em 05 de dezembro de 2012, para que confirmasse a autenticidade
das assinaturas dos contratos e dos recibos. Ela os confirmou.
2.3. Ato contínuo, a Interessada retificou Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) dos anos 2008 e 2009 para incluir os valores omitidos.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.333 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720242/2013-19
3
Esses valores tampouco foram declarados em Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
2.4. A autoridade fiscal entendeu que a Interessada não mais estava espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN e do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972,
procedendo ao lançamento dos tributos incidentes sobre os aluguéis, acrescidos
de juros de mora e multa de ofício (75%).
3. A Interessada apresentou impugnação com o fito de demonstrar que estaria
sim espontânea e, portanto, poderia realizar a denúncia espontânea de que trata
o art. 138 do CTN. Sua tese é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
que gerou o presente lançamento ocorreu em 15 de janeiro de 2013, posterior à
data que apresentou as DCTF retificadoras (10 de dezembro de 2012). Como a seu
ver somente aí então teria iniciado-se o procedimento fiscal, ela poderia retificar
a DCTF para incluir os valores omitidos sem multa, tornando-se insubsistente o
lançamento.
[...]

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão que manteve integralmente as
exigências.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
E conforme relatado, a Recorrente não discorda da omissão de receitas, buscando
apenas os efeitos da denúncia espontânea, sendo que a própria decisão recorrida já determinou
que os valores pagos pela Interessada decorrentes das DCTF retificadoras devem ser alocadas pela
unidade preparadora ao presente lançamento.
Nesse ponto, a DRJ assim afastou a espontaneidade:
[...]
5.1. O art. 138 do CTN dispôe não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.333 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720242/2013-19
4
5.2. A norma foi bastante aberta para trazer duas possibilidade de exclusão da
denúncia: qualquer procedimento administrativo (e ressalte-se o termo
"qualquer") ou medida de fiscalização, a qual não precisa constar de algum
procedimento ainda formalizado, desde que relacionada à infração.
5.3. Tanto é verdade que o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, em seu inciso I,
considerou que o início de procedimento fiscal se dá por ato de ofício escrito, vale
dizer, por Termo de Intimação Fiscal. O § 1o desse mesmo dispositivo deixa claro
que a perda de espontaneidade se dá não só para o sujeito passivo intimado, mas
também aos "demais envolvidos nas infrações verificadas". No caso, a intimação
da locatária em 30 de novembro de 2012 já extinguiu a possibilidade da
Interessada apresentar denúncia espontânea. Isso sem falar, como ressaltado
pela autoridade lançadora, que ela foi intimada do procedimento em 5 de
dezembro de 2012, ou seja, anterior à data que a Interessada retificou as DCTF.
6. O Mandado de Procedimento fiscal (MPF), por sua vez, era documento de
controle interno para planejamento de atividades fiscais, não podendo ter efeitos
gerais sobre a caracterização ou não da denúncia espontânea, notadamente,
como no presente caso, em que houve intimações anteriores relacionadas à
infração detectada. [...]

No recurso voluntário, a Recorrente sustenta que:
7. Apesar do Recorrente ter retificado as suas DCTF's em 10/12/2012 e o Termo
de Início de Fiscalização da Recorrente ter iniciado em 15/01/2013, segundo o
Auditor Fiscal, o Recorrente, em 05/12/2012, perdeu a sua espontaneidade ao
atender à diligência na fiscalização da inquilina DEPÓSITO CIDADE NOBRE LTDA.,
conforme dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 138:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração."
[...]
10. Insurge-se o Recorrente contra a decisão da Delegacia Regional de Julgamento
pelo simples fato que o Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) teve início em
15/01/2013, quando o sujeito passivo da obrigação tributária foi cientificado de
sua fiscalização. Nesta data, o crédito tributário lançado pelo contribuinte está
consumado no exato montante que a fiscalização apurou. Portanto, se o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou
seu preposto.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.333 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720242/2013-19
5
11. Em 05/12/2012, a IPACOM EMPREENDIMENTOS S/A não foi cientificada de
qualquer obrigação tributária sua, e sim da locatária DEPÓSITO CIDADE NOBE
LTDA. Logo, para a IPACOM EMPREENDIMENTOS S/A, não temos configurado o
início do procedimento fiscal em 05/12/2012, mas somente em 15/01/2013.
12. Além do mais, é improcedente o auto de infração emitido em 08/03/2013 por
duplicidade de lançamento de crédito tributário com os mesmos tributos
apurados pelo Recorrente através das DCTF's entregues em 10/12/2012. A
Autoridade Fiscal poderia lançar, tão somente, a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) pela perda da espontaneidade do Recorrente, uma vez que a
retificação das DCTF's ocorreu após a sua ciência do início do procedimento fiscal.
13. Portanto, temos duplicidade de lançamento para o mesmo período e
relacionada ao mesmo crédito tributário. E isto impõe a anulação do segundo
lançamento, pois ele é o nulo, já que se reportou a eventos já constituídos e
conhecidos pela autoridade fiscal.
[...]

Como se percebe, a controvérsia gira em torno da perda ou não da espontaneidade
da contribuinte, considerando que as retificações das DCTF ocorreram antes da ciência do MPF,
mas depois do Termo de Intimação (fls. 79) que lhe solicitou a apresentar o seguinte:

Pois bem.
De acordo com o parágrafo único do artigo 138 do CTN (acima transcrito): Não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
O art. 7o do Decreto no 70.235/72 ainda dispõe que:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.333 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720242/2013-19
6
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Grifamos

Nesse contexto, não se pode perder de vista que o referido Termo de Intimação
teve por objeto justamente aferir se os aluguéis declarados pelo inquilino da contribuinte
(Depósito Cidade Nobre Ltda.) de fato foram pagos e recebidos pela Recorrente.
Evidentemente que o foco da fiscalização se concentrou em investigar os efeitos
fiscais dos referidos aluguéis. Ainda, então, que a origem da intimação tenha por referência o
pagamento do aluguel pelo locatário, o seu endereçamento ao titular do imóvel, a Recorrente,
denota também a iniciativa do Fisco de se certificar da correta tributação.
Daí a considerar, na linha do acórdão recorrido, que o Termo de Intimação em
questão corresponde a uma espécie de medida de fiscalização também em relação a Recorrente,
o que afasta a espontaneidade quanto aos tributos incidentes sobre os aluguéis por ela recebidos.
Tanto é assim que logo após a intimação (05/12/2012) e as retificações
(10/12/2012), foi emitido MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) em nome da Recorrente, cuja
ciência ocorreu em 15/01/2013, documento este que na verdade consiste em um instrumento
interno da Administração Tributária para controle e planejamento de suas atividades
fiscalizatórias e que serviu, no caso, apenas para permitir que a contribuinte confirmasse a
validade do procedimento de fiscalização que já estava em andamento.
Nenhum reparo, contudo, cabe ao que concluiu a DRJ, in verbis:
7. Enfim, o sentido teleológico do benefício da denúncia espontânea é claro e
coincidente com o seu sentido literal: a denúncia deve se dar por única e exclusiva
intenção do sujeito passivo de se regularizar. Não pode ter havido nenhum ato
dissuasor prévio por parte da administração tributária que descaracterizasse a
vontade espontânea do sujeito passivo de se regularizar.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 237
DF CARF MF
Original